Tribunal: TJMT
Processo: 0017601-46.2015.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017601-46.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROSICLAIR DE SOUZA SANTOS - CPF: 035.782.681-78 (VÍTIMA), MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 019.824.681-14 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 147 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – VERSÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO SE COADUNAM COM O CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS – EXTERIORIZAÇÃO OFENSIVA QUE, SE OCORREU, NÃO FOI CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como condenar o réu por violação ao disposto no art. 147 do CP se, pelas provas reunidas nos autos, não se tem a necessária certeza de que, de fato, ele tenha proferido alguma ameaça em detrimento da vítima, apta a causar intimidação e abalo em seu estado psíquico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 203560), que absolveu
Miguel Teixeira da Silva
da prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CP, porque não ficaram bem esclarecidas as circunstâncias do fato (Id 22316987).

Nas razões recursais constantes do Id 22316997, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que as palavras proferidas pelo apelado geraram temor à vítima, tanto que ela o representou e requereu medidas protetivas em virtude de sua conduta, circunstâncias que tornam necessária a condenação por violação ao disposto no art. 147 do CP.

O apelado contrarrazoou o recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que não proferiu nenhuma espécie de intimação contra a ofendida (Id 22316998).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, com a condenação do apelado nos exatos termos da exordial acusatória (Id 25362987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019